Tribunal: TJMT
Processo: 1019612-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
V.V.
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXPOSIÇÃO SUFICIENTE DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – GRAVIDADE DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – INVIABILIDADE –– NÃO COMPROVA A INDISPENSABILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES – 3. DOS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 5. ORDEM DENEGADA.
1. Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, diante da materialidade do delito e dos indícios suficientes da autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública, devido à gravidade do delito, a denotar pelas circunstâncias do crime o modus operandi, revelador da periculosidade do agente, assim como a fim de se resguardar a lisura da instrução criminal, diante do temor das testemunhas estando em liberdade o paciente.
2. - O simples fato do paciente possuir filhos menores, por si só, não garante a ele o direito à prisão domiciliar, devendo comprovar a imprescindibilidade para os cuidados dos filhos.
3. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, do CPP.
4. Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019612-60.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, Constragimento ilegal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 057.332.951-63 (IMPETRANTE), juizo da quarta vara criminal de varzea grande (IMPETRADO), GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 057.332.951-63 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– EXPOSIÇÃO SUFICIENTE DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – GRAVIDADE DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR –
INVIABILIDADE –– NÃO COMPROVA A INDISPENSABILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES –
3.

DOS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
– NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP)
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
5. ORDEM DENEGADA
.

1.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, diante da materialidade do delito e dos indícios suficientes da autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública, devido à gravidade do delito, a denotar pelas circunstâncias do crime o
modus operandi
, revelador da periculosidade do agente, assim como a fim de se resguardar a lisura da instrução criminal, diante do temor das testemunhas estando em liberdade o paciente.

2.

- O simples fato do paciente possuir filhos menores, por si só, não garante a ele o direito à prisão domiciliar, devendo comprovar a imprescindibilidade para os cuidados dos filhos.

3.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, do CPP.

4.

Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

5.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Gustavo Henrique da Silva Santos
, contra ato do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n.o 20273-50.2019.811.0002, Código: 599581, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 29026490).

Expõe o impetrante que o paciente foi preso no dia 29 de novembro de 2019, sob a acusação de suposta prática do crime descrito no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, por ter, em tese,

Afirma, o subscritor do
mandamus
, que o paciente sofre constrangimento ilegal por restar evidente nos autos que não há quaisquer circunstâncias, que justifiquem a sua prisão, quais sejam, a garantia de ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, assim como que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, insertos no art. 312, do CPP.

Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que não restaram demonstradas evidências concretas capazes de perturbar ou dificultar a busca pela verdade real ou colocar em risco a instrução criminal.

Sustenta que o paciente é pessoa de boa conduta social, sendo primário e trabalhador, possui família e filhos menores, é arrimo de família que está passado necessidades já que é ele quem lhe provê o sustento, além de possuir bons antecedentes.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja imediatamente colocado em liberdade, expedindo-se o necessário para a célere efetivação dessa medida, determinando-se a sua soltura, com a revogação/conversão da sua prisão preventiva em domiciliar. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.o 29070461). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.o 30973976).

O parecer, da lavra do Dr. João Batista De Almeida (Id. n.o 31424453), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2019.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da alegada ausência de fundamentação do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, necessário esclarecer que, constata-se da inicial de
habeas corpus
que, embora os autos tramitem em segredo de justiça, o i. advogado, Dr. Alexandre Pinto Liberatti, não trouxe nenhum documento capaz de elucidar acerca dos fatos tratados no presente
writ
, tendo anexado tão somente cópia dos documentos pessoais do paciente, as certidões de nascimento dos filhos (Id. 29026491) e atestado de Permanência Carcerária (Id. 29042474).

Em pesquisa ao Sistema
Primus
, verifica-se que o paciente, juntamente com outros acusados, supostamente cometeu crime de roubo triplamente majorado pelo emprego de arma de fogo, concursos de pessoas e restrição de liberdade em desfavor das vítimas: Caio Henrique Robaina de Vilhena, Débora Araújo Marra e Teresinha Araújo Marra, subtraindo coisas de suas propriedades avaliados em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

O paciente foi preso pela suposta autoria do crime de roubo majorado e o magistrado
a quo
converteu o flagrante em preventiva, destacando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da ação criminosa, que demonstra a periculosidade do paciente, mediante utilização de simulacro, atuando com violência e da necessidade de garantir que as vítimas sejam ouvidas com a isenção necessária, estando, ao seu sentir, presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 da Lei Adjetiva Penal.

A magistrada de origem, ante a prova da materialidade delitiva e indício suficiente de autoria em relação ao paciente e, por entender presentes os requisitos descritos no artigo 312 e preenchidas as condições de admissibilidade do artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, decretou a prisão preventiva.

Sem embargo a alegação do impetrante de falta de fundamentos à manutenção da ordem de prisão preventiva, estes se fazem presentes, dado que a decisão proferida pela magistrada de origem, expôs
quantum satis
à legalidade e necessidade da restrição à liberdade de ir e vir do paciente, ao sentir estabelecidos indícios de autoria, materialidade do crime e da necessidade de resguardar a
ordem pública
ante a gravidade dos fatos, tendo em vista o crime em análise ter sido praticado com submissão das vítimas a violência e grave ameaça, bem como para a
conveniência da instrução criminal
, para garantir que as vítimas sejam ouvidas com a isenção necessária e ainda para
aplicação da lei penal
em razão das inúmeras incursões delitivas do paciente.

Eis o conteúdo da decisão que decretou a prisão em preventiva do paciente:

“(...) 1. No caso em tela, excepcionalmente, ante aos fatos reputados delituosos verifico a necessidade e proporcionalidade na imposição da medida de custódia preventiva ao indiciado, a possível infringência do art. 157, §2.o, II e V, c.c. o §2.o-A, I, do Código Penal, se amolda ao art. 313, I, do CPP. Dos Autos vê-se que os investigados, supostamente cometeram crimes de roubo triplamente majorados pelo emprego de arma de fogo, concursos de pessoas e restrição de liberdade em desfavor das vítimas: Caio Henrique Robaina de Vilhena, Débora Araújo Marra e Teresinha Araújo Marra, subtraindo coisas de suas propriedades avaliados em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Assim tenho que assiste razão ao representante do Ministério Público. 2. O
fumus comissi delicti
está demonstrado nos autos. A materialidade se externa pelo I.P. instaurado (fls. 09/39), representação pela prisão preventiva dos investigados pela autoridade policial civil (fls. 03/8); manifestação favorável do MP pelo decreto das prisões (fls. 40/4). Os indícios suficientes e fortes de autoria se fazem presentes quando os investigados que foram reconhecidos pelas vítimas no acervo fotográfico daquela delegacia (fls. 14/6, 22/3 e 26/7). 3. O
periculum libertatis
está presente neste caso. A necessidade da custódia preventiva dos investigados se faz presente sob os fundamentos jurídicos (CPP, art. 312) e fáticos:
a) garantia da ordem pública: esta encontra-se abalada pelos comportamento dos investigados, os quais vem praticando atos criminosos com violências contra as pessoas visando roubar patrimônios das vítimas; b) necessidade da instrução criminal: há vítimas que sofreram violência física e psicológica as quais serão chamadas para depor em juízo e devido aos comportamentos agressivos dos investigados ficaram temerosas; garantia da aplicação da lei penal: estão desrespeitando a lei penal de forma reiterada
. 4. Ante ao exposto e com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I, todos do CPP, decreto a custódia preventiva dos investigados Alisson Roberto Bispo de Anunciação, Paulo Vitor Leite Queiroz e Gustavo Henrique da Silva Santos, vulgo “Gugu”, qualificados nos autos. Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor daqueles, em lance no BNMP e encaminhe-se cópia autenticada para a autoridade representante para que sejam tomadas as devidas providências. 5. É direito fundamental de toda pessoa presa ou apreendida ser imediatamente apresentada perante autoridade judiciária para Audiência de Apresentação (“Custódia”). Atento ao art. 9.o, 3, do Pacto de Direitos Civis e Políticos e art. 7.o, 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Resolução n.o 213/2015, do CNJ, e Provimento n.o 12/CM-TJMT. Uma vez custodiado no prazo de 24 horas seja conduzido a este juízo para Audiência de Apresentação (“custódia”). Nessa oportunidade, após ser interrogado e ouvidas as partes, se decidirá se será ou não ratificada a r. decisão acima e verificada possível liberdade e demais providências cabíveis. (...)”.

Vislumbra-se, de uma simples leitura dos autos, que o
decisum
se encontra devidamente na existência do crime e razoáveis indícios de sua autoria, bem como
fundamentado nos requisitos legais dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal
, que dispõe que, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em análise, conforme destacado pelo magistrado de origem, há necessidade de garantir a ordem pública em razão da reiteração delitiva do paciente (cód. 348652 e 212659), da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
.

Nesse tocante registro que o
modus operandi
, a repercussão social, dentre outras circunstâncias são reveladoras da periculosidade do agente, a violência empregada para a prática do crime, são indicativos de garantia da ordem pública e da necessidade de segregação cautelar, em razão da afronta a regras elementares de bom convívio social,
verbis
:

“...Esta corte por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente”.

(STF – RT 648/347).

“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si, não servem

como fundamento para sua revogação”. (STJ – RSTJ 126/379).

Justificado está, no caso, o posicionamento do Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva por entender necessário garantir a ordem pública e acautelar o meio social. Isso porque, a prática de roubo, por si só, é bastante nociva à sociedade, pois o decreto prisional pontuou as circunstâncias que caracterizam a
periculosidade concreta do paciente
que evidenciam a imprescindibilidade da prisão preventiva, tendo em vista que o crime em comento foi praticado com
uso de simulacro, atuando com violência, até mesmo física, contra algumas das vítimas e restrição da liberdade
.

Em audiência de custódia o magistrado
a quo
manteve a decisão proferida nos seguintes termos,
verbis
:

“(...) O MM. Juiz decidiu (gravado em CD), eis a síntese: 1) legalidade. O acusado encontra-se preso por força de mandado de prisão de fls. 66/8; 2) regularidade. Informou ter sido preso pela polícia militar dentro da normalidade; 3) liberdade.
Por ora acompanho o requerido pelo MP e ratifico em todos os seus termos a r. decisão de fls. 65/7 por entender que está presente fumus comissi delicti. Expresso na materialidade e indícios suficientes e fortes de autoria. Periculum libertatis. Revelado na: 1. Garantia da ordem pública (está encontra-se abalada pelo comportamento do apresentado, o qual tem envolvimento em outros eventos criminosos, inclusive, de roubo; 2. Conveniência da instrução criminal (as vítimas que sofreram violências físicas serão ouvidas em juízo; devem vir desassombrados); 3. Aplicação da lei penal (esta tem sido desrespeitada quando o apresentado se envolve em outras atividades ilícitas). Mantenho o mandado de prisão em fls. 66/8
. (...)”.

Ao prestar ar informações requisitadas em sede de liminar, o magistrado de origem asseverou:

“(...) 1) O paciente Gustavo Henrique da Silva Santos, qualificado nos autos, encontra-se preso provisoriamente neste juízo desde 29.11.2019, quando foi cumprido o mandado de prisão em seu desfavor (doc. 01 – fls. 109/11), por força de decreto preventivo, emanado da representação Autoridade Policial, secundado pelo Ministério Público (doc. 02 – fl. 99/100); sendo apresentado em audiência de apresentação da pessoa presa (“Audiência de Custódia), em 09.01.2020 onde a prisão preventiva foi mantida (doc. 03 – fls. 126/7).2) O Ministério Público ofertou denúncia em 15.01.2020 (doc. 04 – fls. 04/9) incursando-o nas sanções do art. 157, §2.o, II, §2.o-A, I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal juntamente com mais outros dois réus.
A denúncia foi recebida por mim em 20.01.2020, em cuja oportunidade reanalisei sobre a possibilidade de liberdade e entendi, na forma da lei, que a sua prisão preventiva continua presente nos requisitos e fundamentos jurídicos e fáticos
e determinei a citação do paciente e dos corréus (doc. 05 – fl. 144) estando pendente a expedição do mandado de citação dos mesmos. (...)”.

No que tange ao
modus operandi

da conduta praticada pelo paciente, conforme destacado pelo magistrado
a quo
, o crime em comento foi praticado com uso de simulacro, atuando com violência física, espancando algumas das vítimas e restrição da liberdade, atos que estampam elevado grau de periculosidade, o que torna necessária a prisão.

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS; PERICULOSIDADE DO AGENTE; MODUS OPERANDI
; TENTATIVA DE FUGA. FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEA. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CÁRCERE JUSTIFICADO PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1.
Caso em que o recorrente e um comparsa praticaram o crime de roubo, com emprego de simulacro de arma de fogo
, em um ponto de ônibus, durante a madrugada,
colocando em risco várias vítimas
que esperavam para pegar o transporte público. Além disso, toda a empreitada criminosa estava minuciosamente planejada, visto que, após o roubo, uma motocicleta, com placa adulterada por uma fita adesiva preta, estava de prontidão para que os acusados fugissem. 2.
As decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema, ressaltando notadamente a periculosidade acentuada do agente, tendo em vista o modus operandi utilizado na prática delituosa
, bem como o fato de o acusado ter tentado empreender fuga ao avistar policiais. 3. O decreto constritivo encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na gravidade concreta dos fatos praticados, na periculosidade do paciente e na garantia de aplicação da lei penal (Precedentes). 4. (...)”.
(RHC 52.037/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTATURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
ROUBO QUALIFICADO
– 1. INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO DO DECISUM – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO –
MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
Não há que se falar em carência de fundamentos do decreto cautelar, se presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva do paciente que, aliados ao modus operandi por ele empregado – concurso de agentes, uso de simulacro de arma de fogo e intimidação das testemunhas mediante ameaça – e à gravidade in concreto do fato delituoso, são suficientes para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva, se libertado for o paciente
. 2. Se demonstrada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, automaticamente se excluem as cautelares dela diversas, eis, que incompatíveis com a ultima ratio, por inadequadas e insuficientes. Além disso, em casos tais, inexiste amparo legal para a pretendida substituição, conforme se infere do art. 282, I do CPP”.

(N.U 1009150-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019).

Conforme destacado pela i. Desembargadora Plantonista, o paciente possui personalidade voltada a prática do cometimento de crimes de roubo e tráfico de drogas, já que foi preso em flagrante em outras oportunidades. Consta ainda, a existência de ações penais em curso n.o 14795-37.2014.811.0002 (Inquérito Policial - art. 157, § 2o, inciso II, do CP), 2235-82.2018.811.0112 (Processo Criminal -

art. 28 da Lei n.o 11.343/06), 7898.18.2015.811.0002, 17138-30.2019.811.0002 e 0020273-50.2019.357183.

Tem-se, ainda, a necessidade da segregação cautelar em razão da
conveniência da instrução criminal
para que, conforme salientado pelo magistrado
a quo
,
“as vítimas que sofreram violências físicas serão ouvidas em juízo; devem vir desassombrados”,
assegurando a participação do investigado nos principais atos processuais, permitindo o reconhecimento pessoal do agente, resguardando, ainda, as testemunhas, cuidando para que se mantenham isentas de coação ou pressão, preservando a prova a ser colhida durante a fase judicial, sob o crivo do contraditório.

Acerca da necessidade da prisão preventiva em casos dessa natureza, têm se manifestado os Tribunais Pátrios:

“HABEAS CORPUS’ - PRISÃO PREVENTIVA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA: BRUTALIDADE COM QUE PERPETRADO O CRIME -
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL: INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS
- DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Sendo induvidosa a ocorrência do crime e presentes suficientes indícios de sua autoria, não é arbitrária, abusiva ou absurda, a decisão que determina a custódia cautelar do paciente, se presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP. 2.
Na hipótese, o decreto constritivo levou em consideração, a necessidade da restrição de liberdade do agente, para evitar o constrangimento das testemunhas (conveniência da instrução criminal)
, bem como em razão da brutalidade com que perpetrado o crime, a denotar a periculosidade do suposto agente (garantia da ordem pública). 3. Parecer Ministerial pela denegação da ordem. 4. Ordem denegada. (Grifo nosso) (STJ - HC 85.192 - AL (2007/0140827- 9) RELATOR: Min. Napoleão Nunes Maia Filho -DJe 19.5.2008 -p.219).

A par destes fatos, constato que, ao contrário do alegado na impetração, existem elementos concretos a apontar a necessidade da manutenção da restrição da liberdade do acusado, pois, satisfatoriamente demonstrado, no caso concreto, a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Nesse inteiriço roteiro, é impossível olvidar o caráter do
periculum libertatis
, alicerce de toque da prisão preventiva, materializado em nosso ordenamento mediante as descrições do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a face dedilhada
in casu
.

Compartilhando de nossa ótica, temos o entendimento de NUCCI:

“(...) as causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 9a ed., Ed. RT, 2009, p. 635).

Assim, no caso
in concreto
, vislumbro, por ora, os requisitos para a prisão preventiva do beneficiário.

No que se refere ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sob o argumento de que possui família e filhos menores (uma de 4 anos, outra de 02 anos e outra de 06 meses de idade), é arrimo de família, e os mesmos tendo passado necessidades já que é o paciente que provê o sustento dos mesmos, tenho que este também não merece prosperar.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR - LEI No 13257/2016 - FILHA MENOR DE 12 ANOS – IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA – FALTA DE PROVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– PREDICADOS PESSOAIS – INSUFICIÊNCIA POR SI SÓS PARA A REVOGAÇÃO DO DECRETO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – INAPLICABILIDADE DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, revela-se adequada a custódia preventiva com vistas à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, se houver na decisão atacada, demonstração idônea da gravidade do crime; 2 –
A circunstância da Paciente ter uma filha menor de 12 anos, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade da medida extrema, especialmente, quando estão presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar, aliados à inexistência de prova cabal da imprescindibilidade da presença da paciente para os cuidados da criança
; 3 - Hígido o decreto de prisão preventiva, não é possível a substituição pelas cautelares alternativas que não tem amparo legal, em se tratando do pressuposto da garantia da ordem pública, não contemplado no art. 282, inciso I do CPP...”
(TJMT, HC 1011496-02.2018.8.11.0000, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Julgado em 21.11.2018).

“HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – (...) – 3.
PRISÃO DOMICILIAR QUE EXIGE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO DO ART. 318 DO CPP - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO CUSTODIADO NO CUIDADO DE SUA FILHA MENOR DE 06 (SEIS) ANOS – INVIABILIDADE DA PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. (...) 3. Não comprovado que o custodiado se faz imprescindível para os cuidados de sua filha menor de 06 (seis) anos, inexiste razão para ser colocado em regime domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III, do CPP, uma vez que
a pretendida substituição somente é admitida se houver prova concomitante dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no aludido dispositivo normativo. Outrossim, o entendimento exarado pela Suprema Corte no julgamento do Habeas Corpus 143.641/SP aplica-se apenas as custodiadas do sexo feminino que estejam gestantes ou na fase puerperal, ou, que sejam mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de deficientes, nada havendo a respeito no caso de presos do sexo feminino em condições assemelhadas
. 4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada”
(Destaquei) (TJMT, HC 1006158-47.2018.8.11.0000, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 18.7.2018)
.

Torno a reiterar, o fato de ser o paciente, genitor de três filhos menores de 12 (doze) anos, não lhe permite por si só obter a liberdade provisória, visto que não há elementos que demonstram que os menores dependam única e exclusivamente de seus cuidados.

Assim, inviável a análise da referida situação de forma objetiva, ignorando os demais elementos dos autos que trouxeram o paciente segregado cautelarmente até aqui.

Ademais, a verificação de sua situação deve ser feita de forma conjunta com os demais elementos, sendo necessário também, a demonstração de que sem o auxílio direto do segregado, os menores correm riscos para sua integridade física e psíquica, o que não se evidencia nos autos.

Ainda, o fato de sustentar que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis
como primariedade, emprego e residência fixa, conforme alega o impetrante, não se mostra suficiente para liquidar as barreiras impeditivas da liberdade provisória do paciente, diante da presença dos elementos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em conformidade com o enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva das pacientes, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Com efeito, não estando flagrantemente desmotivada a decisão judicial, estribada na necessidade de preservação da ordem pública e da regular aplicação da lei penal, considerando a concreta possibilidade de reiteração delitiva e de fuga do distrito da culpa, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal ventilado na impetração, restando improcedente o pleito de revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Gustavo Henrique da Silva Santos
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020